Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO APELANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE. PRESUMIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença que fixou o pagamento de alimentos ao filho do Apelante em 50% do salário mínimo.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da sentença que fixou o valor dos alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sob o argumento da redução da capacidade financeira do Alimentante face às necessidades do Alimentando.

III. Razões de decidir.

3. O exame do efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do mérito recursal, razão pela qual deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do apelo e a sua distribuição. Nessas condições, se o pedido liminar é formulado no corpo do próprio recurso, interposto perante o Juízo a quo, verifica-se a inadequação da via eleita (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Pedido não conhecido.
4. Em se tratando de ação de fixação de alimentos, e comprovada a paternidade do Alimentando e as necessidades que são presumidas em razão da idade, as provas a serem produzidas dizem respeito à capacidade do Alimentante, observando-se o binômio necessidade-possibilidade.
5. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. 5.1. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
6. As necessidades de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.
7. A alegação de eventual desemprego, por si só, não tem o condão de afastar à sua obrigação de sustento da prole, pois se trata de situação temporária. Da mesma forma, a existência de outros filhos não diminui a obrigação que o Genitor tem para com a Alimentanda a ponto de não suprir as necessidades da alimentanda.
8. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese.

9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a capacidade do Alimentante para arcar com o pagamento de alimentos, eventual alegação acerca de desemprego ou da existência de outros filhos não diminui o valor de alimentos fixados, visto que não comprovada a redução da capacidade financeira, e a necessidade do menor é presumida em razão da tenra idade”.
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II, 1.012, 1.013; CC, art. 1.694, § 1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1982147, 0708860-20.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1987774, 0703704-26.2024.8.07.0015, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1886304, 0707939-92.2022.8.07.0019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.